Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-72.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-72.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ALECIO EXPERDIAO DA SILVA - CPF: 034.372.621-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença proferida em ação monitória extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) determinar se, no caso concreto, a prescrição intercorrente poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no
14.195/2021;

(
ii
) verificar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não se dá de forma retroativa, em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC estabelece que, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, era de no máximo um ano, findo o qual se iniciaria a contagem da prescrição intercorrente, desde que configurada a inércia do exequente.

No caso concreto, não houve paralisação processual por período superior ao prazo legal de prescrição, nem se verificou inércia do exequente, pois ele adotou todas as providências necessárias à continuidade da execução, inclusive recolhendo
as custas
relativas à penhora e se manifestando tempestivamente quando intimado.

Como o processo foi regularmente impulsionado pelo exequente e os atos processuais praticados ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021, a prescrição intercorrente não poderia ser declarada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
.

A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da pretensão.

Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 265, § 5o, 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
no 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível no 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória extinta

com amparo
nos
arts
. 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC.

A apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte, tendo realizado diversas diligências para promover o andamento do processo
.

Pede o
prosseguimento da execução, com reconhecimento de que o prazo prescricional não foi ultrapassado, considerando a ausência de inércia e a interrupção dos prazos prescricionais pelas diligências processuais realizadas.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021,
a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do
art. 921 do CPC e pela ótica do
Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica,
será
definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art
.
265, §5o, do CPC, e no art
.
40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se hou
ve desídia do

autor
e prescrição intercorrente.

E
sta Ação
foi proposta
em
25-03-
2014
, e em
10-04-2014 o autor
foi intimado
a pagar em
cinco dias

as diligências do
oficial de j
ustiça, o que
fez em
16-04-2014
.

No dia
10-06-2014
o oficial de justiça certificou o seguinte:
“
(...) compareci ao endereço do réu que consta no mandado, quem reside no local é sua genitora, a qual informou que ele não reside mais no local, ele fica em uma fazenda e reside com sua esposa a Sra. Érica, na rua castelo branco, n° 229-W, fundos, onde compareci fui informada pela Sra. Erica que ele está trabalhando em uma fazenda e vem a cada 30 dias a cidade, mas não sabe ao certo quando ele vem,
deixei
contato ao qual não houve retorno, várias vezes retornei ao local e encontrei a casa fechada, tentei contato com a Sra. Erica pelo telefone que não atende, por não lograr êxito em encontrá-lo, Deixei de Proceder a Citação do réu”.

Em 23-06-2014 a autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa e se manteve inerte conforme certidão de 23-07-2014.
Posteriormente, em 22-10-
2014, foi novamente intimada com prazo de 10 dias para tomar as providências que julgasse n
ecessárias, apresentando, em 03-11-
2014, novo endereço para tentativa de citação.

O
réu

foi citado
em
12-01-2015
conforme certidão do oficial de justiça (fls.
127
).

Em 08-03-
2015, a autora foi
intimada
devido à ausência de manifestação do
réu dentro do prazo. No dia 16-03-
2015, solicitou a conversão da ação em execução, além da intimação d
o réu para quitar o valor de R$
5.806,44.

A ação f
oi convertida em execução em 02-07-2015, e, em 18-09-
2015, a
exequente
foi notificada para depositar o valor referente à diligência do oficial de jus
tiça, o que foi realizado em 01-10-
2015.

Em 04-08-
2015, foi expedido mandado de execução para que o
réu efetuasse o pagamento de R$
5.8
06,44 em
3
dias. Contudo, em 15-
1
0-
2015, o oficial de justiça certificou que o mandado não foi cumprido, pois o réu não foi localizado.

Em 22-10-
2015, a exequente foi intimada para se manifestar sobre a certidão negativa,
cumprindo a determinação em 30-10-
2015, com pedido de extensão do prazo por 30 dias. Apesar disso, o requerime
nto não foi analisado, e, em 06-11-
2015, a autora solicitou a penhora online do valor devido em contas bancárias do executado.

O pedido foi negado em 10-11-
2016, com intimação para que a autora informasse se houve quitação parcial ou total do débito.
Contudo, ela
não foi no
tificada dessa decisão e, em 10-01-
2017,
compareceu
espontaneamente ao processo, requerendo bloqueio via
BacenJud
para satisfação do crédi
to. O pedido foi deferido em 21-02-
2017, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida às fls. 145
, via BACEN/JUD, de importância em dinheiro no montante da execução em tela, ou seja, R$ 7.256,04, depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do executado
Alecio

Experdião
da Silva.

Efetivada com sucesso a penhora online via sistema BACENJUD, certifique-se e dê-se vista a
parte executada para que, no prazo legal e querendo, ofereça embargos.

Sendo infrutífera, intime-se a exequente para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito”
.

Em 28-08-
2017, a parte autora foi
intimada
para requerer
as
providências que considerasse necessárias
e em 07-11-2017

ela
informou que não foi possível localizar bens do executado e solicitou a continuidade do feito, com expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das duas últimas declarações de imposto de renda do executado, visando identificar bens passíveis de penhora, uma vez que as diligências realizadas até então não obtiveram êxito.

Em 03-04-
2018, o pedido foi indeferido, e a autora foi intimada a requerer, no prazo de 15 dias, as medidas que considerasse cabíveis, incluindo eventual atualização do débito,
sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em 26-04-
2018,
foi apresentada uma planilha do débito atualizado
, juntamente com um pedido de prorrogação de prazo por 60 dias, justificando que ainda buscava identificar bens penhoráveis. Esse ped
ido não foi analisado, e, em 11-05-
2018, a autora solicitou a suspensão do processo por um ano, sendo e
sse requerimento deferido em 25-02-
2019.

Em 11-03-2020, a credora foi intimada a impulsionar o andamento do processo no prazo de 10 dias. Em 30-03-2020, ela requereu a penhora online de R$ 9.568,46 nas contas bancárias do executado, além da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do sistema
SeraJud
, reafirmando esse pedido em 27-10-2020.

Apenas em 12-03-
2021, foi determinada a intimação da autora para recolher
as custas
processuais no prazo de
cinco dias e apresentar o comprovante nos autos, o que foi cumprido em 2
2-04-
2021.

Em 09-08-
2021, foi deferido o pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias do executado.

Em 26-08-
2021, a autora requereu a suspensão da ação nos term
os do art. 921 do CPC, e, em 05-04-
2022, a
suspensão foi concedida até 15-03-
2023.

Posteriormente, em 26-04-
2023, a
apelante
foi intimada para dar prosseguimento ao processo,
o que foi feito em 08-05-2023. Em 17-10-
2023, foi novamente notificada para se manifestar sobre possível prescrição intercorrente.

Em seguida

a Ação foi extinta
com resolução do mérito, na forma do
s

art
s
.
487, inciso II e

924
, inciso
V
,
ambos
do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que
a Ação de Execução não ficou paralisada
por culpa ou negligência do apelante por mais de
6
anos (1 ano de suspensão e
5
de prescrição).
Por conseguinte,
impõe-se
a
sua
tramitação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
– JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE
OCORRERAM
– PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando
a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição
intercorrente
”.
(N.U 0001718-79.2011.8.11.0029
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025